Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-62.2025.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-62.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PONCILHA MONTEIRO GONCALVES - CPF: 806.883.731-00 (APELANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (APELADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por curador especial, em nome da parte executada revel, contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, sob fundamento de inadequação da negativa geral como causa de pedir.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a oposição de embargos à execução, com fundamento exclusivo em negativa geral, por curador especial nomeado após citação por edital.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental, exigindo fundamentação específica quanto à inexistência, nulidade ou inexequibilidade do título.

4. A negativa geral, embora admitida como defesa genérica em contestação apresentada por curador especial, não supre os requisitos legais mínimos exigidos para os embargos à execução.

5. A ausência de causa de pedir relevante justifica a rejeição liminar da inicial, com fulcro nos arts. 485, I, e 918, II, do CPC.

6. A interpretação sistemática do CPC revela que o parágrafo único do art. 341 não se aplica, por analogia, aos embargos à execução, dada a sua finalidade desconstitutiva.
7. Precedentes do TJSP e TJPR reiteram o entendimento de que a negativa geral não é admissível como fundamento isolado de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“É inadmissível a oposição de embargos à execução com fundamento exclusivo em negativa geral, ainda que opostos por curador especial nomeado após citação por edital, por ausência de causa de pedir juridicamente relevante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 917; 918, II; 319; 341, parágrafo único; 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Ap. Cív. n.o 1020840-33.2018.8.26.0309; TJSP, Ap. Cív. n.o 1005617-33.2017.8.26.0161.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
PONCILHA MONTEIRO GONÇALVES,
representada pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial, em face de sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
ADALBERTO CÉSAR PEREIRA MARTINS JUNIOR
(autos principais n.o 1000535-38.2019.8.11.0009).

Conforme consta dos autos, diante da não localização da parte executada, foi determinada a citação por edital. Não havendo manifestação da executada no prazo legal, foi nomeado curador especial, que apresentou embargos à execução com fundamento exclusivo em negativa geral.

O juízo de origem, ao entender que a defesa genérica é incompatível com a natureza da ação incidental de embargos à execução, rejeitou liminarmente os embargos, com fulcro nos artigos 485, I e 918, II do CPC, determinando o prosseguimento da execução, bem como condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários, com a ressalva da suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, a possibilidade jurídica de oposição dos embargos por negativa geral por parte do curador especial, com base no parágrafo único do art. 341 do CPC. Argumenta que a negativa geral é instrumento processual legítimo para garantir o contraditório e a ampla defesa quando o réu é revel e representado por curador especial.

Contrarrazões (Num. 279651915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de oposição de embargos à execução por curador especial, fundamentados exclusivamente em negativa geral.

Conforme dispõe o art. 917 do CPC, os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento incidental, que visa à desconstituição do título executivo. Trata-se de meio processual autônomo, que requer a indicação clara de uma ou mais das matérias de defesa previstas nos seus incisos, tais como nulidade do título, inexequibilidade da obrigação, entre outras.

Não se confunde, portanto, com a contestação em ação de conhecimento, ainda que subsidiariamente se lhe apliquem as regras do Livro I, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC.

Embora o parágrafo único do art. 341 do CPC estabeleça que o ônus da impugnação específica não se aplica ao curador especial, tal regra tem sua eficácia limitada à fase de conhecimento, quando se cuida da contestação propriamente dita. A
ratio
da norma reside na condição peculiar do curador, que não possui contato com o representado e, por isso, não tem condições fáticas de impugnar com precisão os fatos narrados pelo autor.

Contudo, no âmbito dos embargos à execução, a situação jurídica é diversa. A simples negação genérica do débito não satisfaz os requisitos mínimos do art. 319 do CPC, tampouco atende ao disposto no art. 917, pois não veicula causa de pedir juridicamente relevante, apta a embasar a desconstituição do título executivo.

Este é o entendimento predominante nos tribunais pátrios, inclusive com respaldo em julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Paraná, nos seguintes termos:

“Conquanto o art. 341, parágrafo único, do CPC/15 disponha que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao curador especial, inadmissível a oposição de embargos sob o argumento de ‘negativa geral’. Embargos não se confundem com contestação, pois possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, incidental ao processo de execução. Diante da sua natureza jurídica, não admitem propositura por negativa geral.” (TJSP, Apelação Cível n.o 1020840-33.2018.8.26.0309, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 21/08/2012).

“Conquanto possível a impugnação não especificada, no caso em que a parte é defendida por curador especial, tal circunstância não isenta a embargante de expor fundamentos aptos a desconstituir o título executivo extrajudicial.”
(TJSP, Ap. Cív. n.o 1005617-33.2017.8.26.0161, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 24/08/2018).

A tese recursal segundo a qual a negativa geral seria admitida nos embargos à execução promovidos por curador especial não encontra respaldo na dogmática processual nem na jurisprudência consolidada, especialmente porque a via eleita requer demonstração mínima de plausibilidade jurídica da pretensão desconstitutiva do título, ainda que em hipóteses de assistência judiciária gratuita e citação por edital.

Conceder eficácia aos embargos fundados apenas em negativa geral equivaleria a admitir o ajuizamento de ação absolutamente desprovida de causa de pedir válida e específica, o que esvaziaria o conteúdo mínimo do contraditório qualificado exigido em sede de embargos à execução.

Em casos como o presente, a rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe, nos termos do art. 918, II do CPC, quando ausente qualquer das hipóteses do art. 917.

A Defensoria Pública, mesmo atuando como curador especial, não está eximida de observar os requisitos mínimos da petição inicial, sob pena de afronta à segurança jurídica e à lógica do procedimento executivo.

Assim, correta a sentença ao rejeitar liminarmente os embargos, com base nos artigos 485, I, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, e 918, II, ambos do CPC.

Diante do exposto, mantida a sentença singular em todos os seus termos. Em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, do CPC.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025